Tribunal: TJDFT
Processo: 0711236-29.2020.8.07.0003
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
DIREITO CIVIL. SISTEMA DE MARKETING DE REDE. NULIDADE DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de resolução de contrato com retorno das partes ao estado anterior. Recurso da ré visando à reforma da sentença de procedência do pedido.
2 – Preliminar. Incompetência territorial. Na forma do artigo 4o, inciso I, da Lei 9099/1995, o Juizado Especial Cível é competente para ações propostas no domicílio do réu. Verifica-se que um dos réus reside em Ceilândia, onde a ação foi proposta. Ademais, o reconhecimento da incompetência territorial deve ser adotado em situações especiais, quando restar demonstrado prejuízo à defesa, o que não ocorreu (Acórdão n.710945, 20130910063348ACJ, Relator: ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ). Preliminar rejeitada.
3 – Preliminar. Incompetência. Complexidade. Dispensa da prova pericial. Descaracterização. Não há necessidade de perícia quando os fatos controvertidos podem ser esclarecidos à luz de outras provas, especialmente pelo exame da prova documental. Precedente: (Acórdão n.1099604, 07007108420178070010, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO). Preliminar que se rejeita.
4 – Suspensão do processo. IRDR. Ausência de determinação. Ainda que haja Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (no 0740629-08.2020.8.07.0000), ainda em trâmite, sobre o tema em questão, não houve determinação, pela Relatora, de suspensão das demandas individuais, de modo que não há impedimento para o julgamento do presente processo.
5 – Preliminar. Nulidade da sentença. Cerceamento de defesa. Não se verifica o alegado cerceamento de defesa. O Juiz processante, como destinatário da prova, entendeu que a questão controvertida é eminentemente de direito, e que o feito estava suficientemente instruído pelas provas documentais já produzidas, promovendo o julgamento antecipado. A alegação de que a sentença não observou as disposições do contrato entabulado entre as partes não macula a decisão, sobretudo porque, na instrução, foi oportunizado ao recorrente juntar o respectivo instrumento, e esse não o fez (ID. 22214946). Preliminar que se rejeita.
6 – Nulidade do contrato. Sistema de marketing de rede. Segundo consta do Processo Administrativo Sancionador No 19957.007994/2018-51, da Comissão de Valores Mobiliários, o réu negocia valores mobiliários sem a obtenção do registro previsto no artigo 19 da Lei no 6.385/1976. Referida norma constitui regra de ordem pública cujo descumprimento importa em nulidade do ato. Dessa forma, é de se reconhecer a ilicitude do objeto do contrato, de forma que resta evidenciada a sua nulidade, na forma do art. 104, II, do Código Civil. Precedentes (20140310146718ACJ, Relator: EDI MARIA COUTINHO BIZZI 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal).
7 – Retorno ao estado anterior. Na forma do art. 166, II do Código civil, é nulo o negócio jurídico quando for ilícito, impossível ou indeterminável o seu objeto. Reconhecida a nulidade do contrato, a restituição das partes ao estado anterior é medida que se impõe, com a devolução dos valores despendidos pelo contraente, os quais, deduzida a monta já recebida pelo autor (R$ 6.500,00), perfazem o total de R$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais). Sentença que se reforma apenas para corrigir o valor da condenação.
8 – Recurso conhecido e provido em parte. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC.

J